Tribunal: TJDFT
Processo: 0003296-15.2010.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003296-15.2010.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADELIA MARIA NOGUEIRA LUIZ PEREIRA e OUTROS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Diante do conteúdo do ofício retificador ID 28209921, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de incluir o herdeiro do credor falecido ENIOMAR JOSÉ MELO DE SOUZA: - ENNIO SILVA ANDRADE – CPF 055.799.791-77 (quinhão: 100%), conforme Escritura Pública de Sobrepartilha de ID 28209924. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 2. Trata-se de pedidos incidentais formulados por OMNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ 38.029.534/0001-13) visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionária dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a)(s) credor(a)(es) MARIA LUIZA DE JESUS (ID 25486875) e JOZILENE CIDEIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS (ID 25486995). Juntou as correspondentes Escrituras Públicas de Cessão de Direitos (ID 25486877 e ID 25487001). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 14, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso da Cessionária na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome dela quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá informar se há procedimento de compensação tributária. 3. A referida cessionária formulou pedidos de emissão de certidão para fins de instrução de processo de compensação no âmbito do REFISDF-2020 (ID 25486875). Nos termos do Despacho SEI no 16579/2020, proferido em 18/01/2021, após ser instada, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal encaminhou à COORPRE o ofício no 37/2021 - PGDF/PGCONT, que noticia a desnecessidade de expedição da referida certidão. Conforme esclareceu a citada Procuradoria, para fins de adesão ao programa REFISDF-2020, caso seja necessário, deverá o credor ou cessionário apresentar o ofício requisitório e/ou escritura(s) pública(s) de cessão de crédito de precatórios nos procedimentos de compensação. Diante do exposto, julgo PREJUDICADOS os pedidos de emissão de certidão formulado. 4. Após análise dos presentes autos, observa-se que os credores SHEILA DARC VILHENA, JULIA PINHEIRO MACIEL e JOSE ANTONIO HOLANDA BONFIM já receberam seus créditos por meio de preferência constitucional, conforme os alvarás de ID 15492133, ID 8085902, p. 98 e ID 8085961, p 61, respectivamente. Importa destacar que o pagamento preferencial só pode ser concedido em única oportunidade, nos termos do Enunciado n. 14 da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios. O adimplemento do saldo remanescente, se houver, observará a ordem cronológica de autuação do precatório. Diante do exposto, REVOGO as decisões de ID 24807366, item 1 e ID 26787260, item 8, especificamente no que tange ao deferimento do benefício aos credores SHEILA DARC VILHENA, JULIA PINHEIRO MACIEL e JOSE ANTONIO HOLANDA BONFIM, e INDEFIRO, por conseguinte, os pedidos preferenciais por eles formulados. 5. Compulsando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a inexistência de cessões registradas em nome dos seguintes credores: Credor(a) Meio de intimação CRISTINA CABRAL FORMIGA Publicação ERISMAR CARNEIRO AGUIAR Publicação ESTER RODRIGUES CORTE FERREIRA Publicação IDALINA SOBREIRA DE SOUZA NEVES Publicação JOSE WALDIR MODESTO Publicação LUCINEIDE GOMES DE BROTAS DIONIZIO Publicação MARIA APARECIDA ARAGAO DA SILVA Publicação MARIA APARECIDA EVANGELISTA DA SILVA Publicação MARIA DA CONSOLACAO BARBOSA CALDAS Publicação ROSENILDA FREITAS TOBIAS DA SILVA WhatsApp – ID 25063813 SELZINHA MARIA LUIZ Publicação WANDERSON SOARES PIRES Publicação Assim, homologo os cálculos expostos na planilha anexada aos autos (ID 27870865) no que se refere ao “adiantamento” superpreferencial deferido aos credores acima mencionados, pauta do dia 24 de agosto de 2021. Registro, por oportuno, que, se os credores concordarem com pagamento via transferência nos termos abaixo especificados, o fato de a pauta estar marcada para a data acima designada não significa que o pagamento ocorrerá, necessariamente, nesse dia, mas sim a partir dele, haja vista o grande volume de processos existentes nesta Coordenadoria. Além disso, concordando com os cálculos e realizada a transferência, estará preclusa a matéria, de modo que o credor/cessionário não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos. A fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, foi suspenso o atendimento presencialmente no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. Dessa forma, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – possibilita aos credores a transferência do seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Para realizar essa transferência, será necessário o envio do formulário “Requerimento de Transferência de Valores” ou “Requerimento de Transferência de Valores por Procuração”, conforme o caso em concreto, devidamente preenchido, assinado pelo(a) credor(a) ou seu(a) procurador(a) e digitalizado em formato PDF. O(a) credor(a), com ou sem advogado constituído nos autos, deverá encaminhar a documentação diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional (gexpceope0284@brb.com.br). Registre-se que a conta bancária indicada tem que ser conta corrente ou poupança, porquanto a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. Os credores ficam cientes de que o BRB realizará a transferência de valores deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. A assinatura nesses formulários deverá ser igual à do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intime-se a credora ROSENILDA FREITAS TOBIAS DA SILVA por WhatsApp no número de contato indicado no ID 25063813 e os credores CRISTINA CABRAL FORMIGA, ERISMAR CARNEIRO AGUIAR, ESTER RODRIGUES CORTE FERREIRA, IDALINA SOBREIRA DE SOUZA NEVES, JOSE WALDIR MODESTO, LUCINEIDE GOMES DE BROTAS DIONIZIO, MARIA APARECIDA ARAGAO DA SILVA, MARIA APARECIDA EVANGELISTA DA SILVA, MARIA DA CONSOLACAO BARBOSA CALDAS, SELZINHA MARIA LUIZ e WANDERSON SOARES PIRES por publicação em nome do escritório RESENDE, MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB/DF 1.354) para, no prazo de 15 dias, apresentar a documentação supramencionada. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 5. Deferidos os pedidos de preferência constitucional formulados pelos credores indicados abaixo, o precatório foi parcialmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Realizada a transferência, ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação aos credores CRISTINA CABRAL FORMIGA, ERISMAR CARNEIRO AGUIAR, ESTER RODRIGUES CORTE FERREIRA, IDALINA SOBREIRA DE SOUZA NEVES, JOSE WALDIR MODESTO, LUCINEIDE GOMES DE BROTAS DIONIZIO, MARIA APARECIDA ARAGAO DA SILVA, MARIA APARECIDA EVANGELISTA DA SILVA, MARIA DA CONSOLACAO BARBOSA CALDAS, ROSENILDA FREITAS TOBIAS DA SILVA, SELZINHA MARIA LUIZ e WANDERSON SOARES PIRES, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa dos nomes mencionados neste item da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 6. Os seguintes credores formularam pedido de superpreferência constitucional, por meio de advogado, juntando documento comprobatório aos autos: Credor ID do pedido Motivo ID do documento MARIA CRISTINA SILVA DE ANDRADE (CPF 417.187.201-49) 28183316 Doença 28183317 MARIA APARECIDA ALMEIDA GOMES (CPF 513.000.361-68) 28066120 Doença 28066138, p. 2 VALÉRIA DO CARMO LEITE DE ANDRADE (CPF 213.706.211-91) 28179841 Idade 28179845 MARLENE BARRETO DOS SANTOS (CPF 297.711.451-34) 27933820 Idade 27933826, p. 8 TEREZINHA BARBOSA FARIAS VIEIRA (CPF 208.417.283-72) 27856937 Idade 27856939, p. 8 REGINA CELIA DE SOUZA ALVES (CPF 476.494.371-91) 27749814 Idade 27749815, p. 9 É o relato do necessário. Decido. O(s) documento(s) apresentado(s) pelo(a)(s) requerente(s) é(são) incontestável(is) em declarar que ele(a)(s) ostenta(m) idade superior a 60 (sessenta) anos ou as doenças alegadas, ficando, assim, protegido(a)(s) pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88, art. 102, § 2o, ADCT, e art. e art. 74 da Resolução CNJ n. 303, de 18.12.2019. Sobre o tema, é importante registrar que há um teto para o crédito preferencial, qual seja, o quíntuplo do valor fixado em lei para os fins de reconhecimento da obrigação de pequeno valor (§ 2o do art. 102 do ADCT). Frise-se que a Emenda Constitucional n° 94/2016 deu nova redação ao parágrafo 2o do art. 100, da Carta da República, mantendo-se a redação do parágrafo 3o, os quais dispõem o seguinte: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. § 3° O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ressalte-se que, recentemente, a Emenda Constitucional n° 99, de 14/12/2017, incluiu o parágrafo 2o ao art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os valores que devem ser pagos aos beneficiados com a preferência constitucional, nos seguintes termos: § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017 – grifo nosso) Assim, é certo que, após a EC n° 94/2016, os idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, uma vez confirmada uma ou as três condições, terão preferência no pagamento, desde que detentores de débitos de natureza alimentícia. Tal preferência, por sua vez, não se refere ao pagamento integral do precatório (falando aqui dos precatórios cujos débitos são superiores aos considerados como de pequeno valor). Refere-se, somente, a uma espécie de adiantamento do montante que é devido, limitando-se esse adimplemento à importância equivalente a cinco vezes o valor considerado para a obrigação de pequeno valor, como acima já dito, ficando o crédito remanescente, se houver, na ordem cronológica de apresentação. Destaque-se, ainda, que o deferimento dessa parte do pedido não implica pagamento imediato, nem expedição de RPV dessa parte do crédito. Significa, apenas, a inclusão do crédito (cinco vezes o valor da RPV) em lista preferencial, organizada pela COORPRE, com preferência sobre as demais listas. Desse modo, no momento oportuno, o crédito exequendo deve ser atualizado e, no limite acima mencionado, adimplido ao requerente. Caso nada mais reste ao credor, deverá ser excluído, definitivamente, do respectivo precatório. Diante do exposto, em virtude de “idade”, nos termos acima fundamentados, DEFIRO O PEDIDO DE PREFERÊNCIA AO(S) CREDOR(ES) MARIA CRISTINA SILVA DE ANDRADE, MARIA APARECIDA ALMEIDA GOMES, VALÉRIA DO CARMO LEITE DE ANDRADE, MARLENE BARRETO DOS SANTOS, TEREZINHA BARBOSA FARIAS VIEIRA e REGINA CELIA DE SOUZA ALVES para que passe(m) a figurar na LISTA DE PREFERÊNCIAS no montante máximo de cinco vezes o valor fixado para as requisições de pequeno Valor (RPV) vigente à época do pagamento. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao(s) “adiantamento(s)” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Vindo os cálculos, estes deverão ser imediatamente submetidos à conferência dos contadores que atuam nesta Coordenadoria, bem como para os procedimentos de homologação dos cálculos e designação da data do pagamento, a fim de viabilizar a intimação do(a)(s) credor(a)(es) para recebimento do montante devido ou apresentação de eventual impugnação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac